Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Revisão criminal. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 - Não é nula a sentença condenatória que deixa de indicar inciso do art. 157, § 3o, do CP se proferida antes do advento da L. 13.654/18, que mudou a redação desse artigo.
2 - Não se aplicam às sentenças proferidas antes da L. 13.964/19 as regras da cadeia de custódia, inovação legislativa introduzida no Código de Processo Penal pelo chamado “Pacote Anticrime” - teoria tempus regit actum.
3 - Eventual impedimento ou suspeição da autoridade policial no inquérito não leva à anulação do processo penal, sobretudo se os atos daquela se limitaram a encaminhar documentos ao juiz de origem. As “nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória” (STF, RHC 131450, relator em. Ministra Carmen Lúcia, DJe 16.5.16).
4 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a sentença é dissociada de todas as provas produzidas é do autor da revisão.
5 - Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece o dolo de matar na conduta daquele que, juntamente com os coautores, para assegurar a posse da coisa subtraída e a impunidade, dispara tiros em direção aos policiais, atingindo um deles, ainda que em região não letal.
6 - Revisão criminal julgada improcedente.